Tribunal: TJSP
Processo: 2089638-44.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo tentado – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Pretensão de revogação da custódia cautelar e, subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares do artigo 319 do CPP – Impossibilidade – Risco indiscutível à ordem pública, instrução criminal e aplicação da lei penal – Gravidade concreta do delito, consistente na subtração de material de construção, praticada em

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo tentado – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Pretensão de revogação da custódia cautelar e, subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares do artigo 319 do CPP – Impossibilidade – Risco indiscutível à ordem pública, instrução criminal e aplicação da lei penal – Gravidade concreta do delito, consistente na subtração de material de construção, praticada em concurso de 3 agentes e com emprego de violência física e grave ameaça – Agente que não comprovou residência fixa e ocupação lícita atualmente – Circunstâncias que permitem afirmar que, em caso de prematura soltura, poderá prejudicar o curso da ação penal que está se iniciando – Descabimento de medidas cautelares diversas da prisão – Irrelevância de ser o Paciente primário e sem antecedentes – Precedentes – Inexistência de abuso de autoridade ou ilegalidade manifesta – Ordem denegada.